Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704898-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUSA NUNES CRIVELARO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por RAIMUNDA DE SOUSA NUNES CRIVELARO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 220990137, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Trata-se de servidor público com salário líquido de mais de 12 mil reais. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. ( ). Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita.” - ID 68645133. A parte agravante alega, em síntese, que “a decisão agravada merece ser reformada, pois a agravante não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento”. E requer: “1. O conhecimento do presente Agravo de Instrumento; 2. Seja dado provimento ao recurso para: 2.1 atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada garantindo a continuidade do feito na vara de origem até o julgamento do mérito do recurso; 2.2 deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante. 3. A intimação do recorrido para que, querendo, apresente suas contrarrazões, ou que o recurso assim permaneça e seja julgado, porquanto não houve angularização da relação processual, ante a ausência de citação da agravada”. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques de ID 69026320, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 12.262,16, renda superior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora